Tribunal: STF
Processo: MI 6072
Classe: MI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
COMPETÊNCIA – MANDADO DE INJUNÇÃO – APOSENTADORIA ESPECIAL – SERVIDOR ESTADUAL – EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 103/2019 – EXTINÇÃO.
    1. Eis as balizas reveladas pelo assessor Eduardo Lasmar Prado Lopes:
    João Paulo Pereira Grejo, servidor público estadual, busca suprir lacuna legislativa, imputada aos Presidentes da República, da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, a tornar inviável o exercício do direito previsto no artigo 40, § 4º, incisos II e III, da Constituição Federal. Pretende a aplicação do artigo 57 da Lei nº 8.213/1991 até a edição de legislação específica a assegurar a implementação da aposentadoria especial. Requer o deferimento da ordem objetivando beneficiar-se de contagem de tempo reduzido de contribuição, para passar à inatividade. 
    Os impetrados prestaram informações.
    O Estado de São Paulo afirma ter a Emenda Constitucional nº 103/2019 tornado facultativa a edição, pelos entes federativos, de lei complementar a regulamentar a aposentadoria especial. Aponta inexistir direito à contagem diferenciada, observada a ausência de previsão legal. Referindo-se à Lei Complementar estadual nº 1.109/2010, sustenta não haver mora legislativa. Assinala não demonstrado o exercício de atividades prejudiciais à saúde e à integridade física. 
    A Procuradoria-Geral da República opina pela extinção do processo, sem resolução de mérito, ante a incompetência do Supremo considerada a edição da Emenda de nº 103/2019.
    2. A Emenda Constitucional nº 103, de 12 de novembro de 2019, alterou a regência da matéria, incluindo os parágrafos 4º-A, 4º-B e 4º-C no artigo 40 da Carta da República, a preverem, expressamente, como sempre sustentei, a competência legislativa de cada ente para estabelecer, mediante lei complementar, idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria especial dos servidores.
    A jurisdição passa pela definição da unidade federada à qual cabe editar a norma regulamentadora a viabilizar o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. 
    A alteração da atribuição legislativa importa modificação da legitimação passiva e, consequentemente, da competência para análise do pedido.
    Figurando, como impetradas, apenas autoridades federais, inviável é o declínio. 
    3. Extingo o processo, sem resolução do mérito – artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. 
    4. Publiquem.
Brasília, 5 de março de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator